Tribunal: TJPA
Processo: 0007201-97.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007201-97.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JANAELE BRAGA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPPB. PROVAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a denúncia para absolver
JANAELE BRAGA GONÇALVES
da imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
art. 157, § 2º, II, do CPB
), com fundamento na insuficiência de provas autônomas de autoria (
art. 386, VII, do CPPB
). O recurso ministerial sustenta que o conjunto probatório é suficiente à condenação, destacando confissão parcial da ré, reconhecimento fotográfico pela vítima e coerência dos depoimentos. A defesa pugna pela manutenção da absolvição, alegando fragilidade probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do
art. 226 do CPPB
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a condenação da apelada, especialmente diante da ausência de reconhecimento pessoal validamente realizado e da inexistência de provas autônomas da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
, não constitui prova válida para embasar condenação, conforme entendimento consolidado do
STJ
e do
STF
.

A confissão parcial apresentada pela ré não descreve a conduta delitiva com precisão nem identifica os demais envolvidos, o que impede seu aproveitamento como prova de autoria.

A inexistência de ratificação judicial do reconhecimento e a ausência de outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório impedem a formação de juízo condenatório seguro.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, que impõe a absolvição diante de dúvidas razoáveis quanto à autoria.

A sentença absolutória encontra respaldo no ordenamento jurídico e está devidamente fundamentada, merecendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, sem observância do
art. 226 do CPPB
, é inválido e não pode fundamentar condenação criminal.

A confissão parcial, desacompanhada de elementos probatórios autônomos e robustos, não possui força suficiente para justificar condenação.

A insuficiência de provas quanto à autoria impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, § 2º, II; CPPB, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.05.2022. STJ, AgRg no HC 739321/RS, T6, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023. STJ, HC 791961/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0007201-97.2019.8.14.0006, que julgou improcedente a denúncia para absolver
JANAELE BRAGA GONÇALVES
da imputação de prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Consta da denúncia que (ID.26405876, págs.1-3), no dia 29/06/2019, por volta de 18h05min, na Rodovia BR-316, mais especificamente no interior da loja "Lojas Americanas", neste Município de Ananindeua/PA, a denunciada, em companhia de dois homens não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça com arma de fogo, diversos bens do estabelecimento comercial, entre os quais tablets, uma chapinha, fraldas e a quantia de R$ 3.371,74 (três mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), em dinheiro. Segundo a acusação, a denunciada e um dos homens desceram da motocicleta e ingressaram armados na loja, rendendo o segurança e o supervisor, enquanto o terceiro aguardava do lado de fora.

Sobreveio sentença absolutória (ID.26405906), na qual o Juízo de origem constatou a insuficiência de provas autônomas quanto à autoria delitiva, destacando a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, sem a devida observância dos requisitos legais do
art. 226 do CPPB
, bem como a ausência de outros elementos corroborativos sob o crivo do contraditório judicial.

Irresignado, o
Parquet
(ID.26405907) interpõe recurso de apelação, sustentando que a prova colhida é suficiente para a condenação da acusada, destacando a existência de confissão parcial, reconhecimento pela vítima e coerência dos depoimentos.

A Defesa, em contrarrazões (ID.26405913), pugnou pela manutenção da sentença absolutória, sustentando a fragilidade das provas, notadamente por se basearem em reconhecimento fotográfico isolado e desacompanhado das formalidades legais previstas no
art. 226 do CPPB
. Alegou, ainda, a inexistência de confirmação em juízo e de outros elementos autônomos de prova. Diante disso, defendeu a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID.26909352), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso ministerial, defendendo que a autoria está comprovada diante do conjunto de provas constante nos autos.

É o relatório. Submeto à revisão. Sugiro inclusão em pauta de julgamento virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço da apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia posta diz respeito à possibilidade de reforma da sentença absolutória proferida em favor de
JANAELE BRAGA GONÇALVES
, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

O Ministério Público sustenta a suficiência do conjunto probatório, destacando confissão parcial da acusada e o reconhecimento realizado por testemunha da fase inquisitorial. No entanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, o acervo probatório coligido não ostenta solidez suficiente para a formação de juízo condenatório seguro. A prova da materialidade delitiva é incontroversa, porém a autoria atribuída à apelada carece de confirmação nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico processual penal.

O reconhecimento da ré deu-se exclusivamente por meio de procedimento fotográfico, realizado na fase investigativa, sem observância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
e sem validação em juízo mediante ato de reconhecimento pessoal. Tal vício compromete a higidez da prova, como reconhecido na sentença recorrida e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se alegue a existência de confissão parcial, verifica-se que a própria ré não detalha a conduta praticada, tampouco identifica coautores ou menciona o local dos fatos, de modo que tal elemento, isoladamente, não se reveste de força probante hábil a embasar juízo condenatório.

Não se pode olvidar que, no processo penal, vigora o princípio do
in dubio pro reo
, sendo ônus exclusivo da acusação a demonstração cabal da autoria delitiva. A insuficiência de provas, especialmente quanto à individualização da conduta e à ausência de ratificação em juízo do único reconhecimento existente, impõe a manutenção da absolvição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico não confirmado judicialmente e desprovido de outros elementos de prova independentes não sustenta condenação. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade.
Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade.

1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa
.
2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos
. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.

(
STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022) (G.N.).
”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PROVA JUDICIALIZADA DELA DECORRENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.
2. "O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
( HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).
3. Considerando que as provas judicializadas da autoria delitiva (depoimento da vítima e testemunhas) decorreram de atos viciados de reconhecimento por meio de fotografia, em desacordo com o art. 226 do CPP, inexistindo provas independentes do ato viciado, deve ser reconhecida a absolvição.
4. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AgRg no HC: 739321 RS 2022/0127405-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023
) (G.N.).”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCEÇÃO PARA CASOS DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com alegação de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal (CPP). A defesa sustenta que tal reconhecimento não pode embasar a condenação, requerendo a absolvição por ausência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio; e (ii) estabelecer se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico e, por consequência, as provas derivadas, justificando a absolvição do paciente. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade que gerem constrangimento ilegal, conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. O reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP, é considerado inválido, sendo insuficiente para sustentar uma condenação, ainda que ratificado em juízo
. Esse entendimento é consolidado desde o julgamento do HC 598.886/SC, relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, pelo STJ
.
5. No caso concreto, a única prova de autoria apresentada foi o reconhecimento fotográfico, que não seguiu as formalidades legais e, portanto, não pode fundamentar a condenação. Além disso, não foram apresentadas outras provas que demonstrem de maneira inequívoca a materialidade e autoria delitiva.
6. Diante da nulidade do reconhecimento fotográfico e da ausência de outras provas consistentes, está configurada a flagrante ilegalidade da condenação, sendo cabível a concessão da ordem de ofício para absolver o paciente
. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Ordem concedida de ofício.

(
STJ - HC: 791961 SP 2022/0399029-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024
) (G.N.).”

O conjunto probatório revela-se, portanto, frágil e insuficiente. A sentença absolutória está devidamente fundamentada, encontra amparo na legislação e deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal n. 0007201-97.2019.8.14.0006.

É como voto
.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 08/06/2026